Tribunal: STF
Processo: RE 1568795
Classe: RE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-18
Data de publicação: 2025-09-18

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP. APLICAÇÃO DOS RECURSOS ARRECADADOS NA EXPANSÃO E APRIMORAMENTO DA REDE. CONSTITUCIONALIDADE. TEMAS 44 E 696 DE REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE SUPORTE LEGAL PARA A EXAÇÃO. RETIRADA DA NORMA DO ORDENAMENTO JURÍDICO. ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. INVIABILIDADE. SÚMULA 280 DO STF. NEGADO SEGUIMENTO AO RECURSO.



    DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário manejado com arrimo na alínea “a” do permissivo constitucional, contra acórdão que assentou:



    “APELAÇÃO CÍVEL - Ação declaratória e repetição de indébito - Contribuição para custeio do serviço de iluminação pública - EC nº 39/02 - Alegação de inconstitucionalidade. 1) Lei Complementar Municipal nº 134/2003 - Extensão da cobrança para melhoramento e expansão da rede de iluminação, circunstância que se afasta da autorização legal de apenas servir ao custeio do valor gasto com serviço. 2) Lei Complementar Municipal nº 198/2008 - Adequação à EC 39/02 - Cobrança mantida partir da LC 198/2008 - Sentença parcialmente reformada - Recurso parcialmente provido.”



    Nas razões do apelo extremo, a parte recorrente sustenta preliminar de repercussão geral e, no mérito, aponta violação aos artigos 145, § 1º; 149-A; e 150, inciso II, todos da Constituição Federal.



    O feito foi encaminhado ao órgão julgador, para eventual juízo de retratação quanto ao Tema 696 de Repercussão Geral. Contudo, o acórdão recorrido foi mantido, conforme ementa abaixo:



    “APELAÇÃO CÍVEL - Ação declaratória c/c repetição de indébito - Município de Araçatuba - Contribuição para custeio dos serviços de iluminação pública EC nº 39/02 - Cobrança afastada em razão da destinação dos valores prevista na lei municipal - Interposição de recurso extraordinário - Recurso devolvido à Turma Julgadora para realização de juízo de conformidade ao Tema nº 696 do STF. 1) Lei Complementar Municipal nº 134/2003 declarada inconstitucional pelo Órgão Especial no julgamento da ADIN nº 129.272-0/1, transitada em julgado em novembro de 2007 - Decisão em sede de controle concentrado de constitucionalidade com efeito vinculante - Inconstitucionalidade reconhecida em relação ao critério de cobrança, com base no montante consumido na classe do consumidor de energia elétrica - Ofensa aos princípios da isonomia da razoabilidade - Forma de cobrança que não condiz com os termos da decisão do STF. 2) Lei Complementar Municipal nº 170/2006 que manteve maioria dos dispositivos da lei anterior. 3) Lei Complementar Municipal nº 198/2008 - Adequação à EC nº 39/02 - Cobrança mantida a partir da LC nº 198/2008 - Manutenção da conclusão do julgamento anterior.”



    O Presidente da Seção de Direito Público do Tribunal a quo, então, proferiu juízo positivo de admissibilidade do recurso.



    É o relatório. DECIDO.



    O recurso não merece prosperar.



    Com efeito, o Plenário desta Corte, no julgamento do RE 573.675, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 22/5/2009, leading case do Tema 44 da repercussão geral, reconheceu a constitucionalidade da contribuição para o custeio do serviço de iluminação pública - COSIP, inclusive sob os enfoques da isonomia tributária, da capacidade contributiva, da razoabilidade e da proporcionalidade. Confira-se a ementa do julgado:



    “CONSTITUCIONAL. TRIBUTÁRIO. RE INTERPOSTO CONTRA DECISÃO PROFERIDA EM AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE ESTADUAL. CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP. ART. 149-A DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. LEI COMPLEMENTAR 7/2002, DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ, SANTA CATARINA. COBRANÇA REALIZADA NA FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA. UNIVERSO DE CONTRIBUINTES QUE NÃO COINCIDE COM O DE BENEFICIÁRIOS DO SERVIÇO. BASE DE CÁLCULO QUE LEVA EM CONSIDERAÇÃO O CUSTO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA E O CONSUMO DE ENERGIA. PROGRESSIVIDADE DA ALÍQUOTA QUE EXPRESSA O RATEIO DAS DESPESAS INCORRIDAS PELO MUNICÍPIO. OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA ISONOMIA E DA CAPACIDADE CONTRIBUTIVA. INOCORRÊNCIA. EXAÇÃO QUE RESPEITA OS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO EXTRAORDINÁRIO IMPROVIDO.



    I - Lei que restringe os contribuintes da COSIP aos consumidores de energia elétrica do município não ofende o princípio da isonomia, ante a impossibilidade de se identificar e tributar todos os beneficiários do serviço de iluminação pública.



    II - A progressividade da alíquota, que resulta do rateio do custo da iluminação pública entre os consumidores de energia elétrica, não afronta o princípio da capacidade contributiva.



    III - Tributo de caráter sui generis, que não se confunde com um imposto, porque sua receita se destina a finalidade específica, nem com uma taxa, por não exigir a contraprestação individualizada de um serviço ao contribuinte.



    IV - Exação que, ademais, se amolda aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.



    V - Recurso extraordinário conhecido e improvido.”



    Demais disso, no julgamento do RE 666.404, Redator do acórdão o Min. Alexandre de Moraes, DJe de 4/9/2020, Tema 696 de repercussão geral, o Plenário desta Corte fixou a seguinte tese de repercussão geral: “É constitucional a aplicação dos recursos arrecadados por meio de contribuição para o custeio da iluminação pública na expansão e aprimoramento da rede”.



    Inobstante, in casu, colhe-se do acórdão prolatado pelo órgão julgador em juízo negativo de retratação a fundamentação infra:



    “(...) apesar de o Supremo Tribunal Federal ter reconhecido a constitucionalidade da cobrança, e inclusive possibilitado que lei municipal autorize a destinação dos recursos para expansão e aprimoramento da rede, no caso específico, a Lei Complementar nº 134/2003 de Araçatuba que instituiu a contribuição foi declarada inconstitucional pelo Órgão Especial deste Tribunal na ADIN nº 129.272-0/1 e, por isso, encontra-se ela fora do ordenamento jurídico, não podendo mais ser aplicada, salvo se restaurada mediante recurso próprio ao STF.



    Em face da decisão proferida pelo Órgão Especial, transitada em julgado em 07 de novembro de 2007, é forçoso o acolhimento de seus termos, na medida em que, como órgão máximo desta Corte, o acatamento de suas decisões é medida que se impõe, sobretudo tratando-se de controle concentrado de constitucionalidade, não restando, com isso, hipótese para qualquer discussão sobre a matéria, sendo devida a anulação do lançamento.



    Verifica-se, ademais, que a Lei Complementar nº 134/2003 foi modificada pela Lei Complementar nº 170/2006 que, não obstante, manteve o critério de cobrança já julgado inconstitucional pelo Colendo Órgão Especial.”



    Assim, exsurge que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal a quo acerca da ausência, in casu, de suporte legal para a exação no período questionado, em razão da retirada de norma do ordenamento jurídico, seria mister analisar a causa à luz da legislação infraconstitucional local, o que esbarra no óbice da Súmula 280 desta Suprema Corte. Nesse sentido:



    “Direito Tributário. Agravo interno em recurso extraordinário com agravo. Contribuição. Custeio do serviço de iluminação pública. COSIP. Alteração de alíquota. Alegação de desproporcionalidade. Súmulas 279 e 280/STF.



    I. Caso em exame.



    1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, o qual tem por objeto acórdão que manteve sentença de procedência parcial do pedido.



    II. Questão em discussão.



    2. Preenchimento dos pressupostos de admissibilidade do recurso extraordinário com agravo.



    III. Razão de decidir.



    3. A petição de agravo não trouxe novos argumentos aptos a desconstituir a decisão agravada, a qual deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos.



    4. Hipótese em que, para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário analisar a legislação infraconstitucional aplicada ao caso, assim como reexaminar fatos e provas constantes dos autos, o que é vedado neste momento processual. Súmulas 279 e 280/STF.



    IV. Dispositivo.



    5. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não houve prévia fixação de honorários advocatícios de sucumbência contra o recorrente.



    6. Agravo interno a que se nega provimento.” (ARE 1.493.601-AgR, Plenário, Rel. Min. Luís Roberto Barroso - Presidente, DJe de 19/8/2024)



    Sob referido prisma, ressalto, ainda, a decisão monocrática proferida por ocasião do julgamento do RE 1.532.426, Rel. Min. André Mendonça, DJe de 4/2/2025, ao se debruçar sobre casuística análoga à ora debatida.



    Ex positis, NEGO SEGUIMENTO ao recurso extraordinário, ex vi artigo 932, inciso VIII, do Código de Processo Civil, combinado com o artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.



    Publique-se.



    Brasília, 18 de setembro de 2025.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente